Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação (ID 21825944) interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença (ID 21825922) que, proferida em sede de ação de conhecimento que lhe move INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e extinguiu o feito, com julgamento de mérito. Foram interpostos embargos de declaração, respondidos na decisão de ID 21825934, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/09/2020, conforme certificado em ID 21825937. Também houve interposição de apelo pela parte autora (ID 21825939). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Ao compulsar os autos, foi possível perceber que o presente recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade. Isso porque, a sentença que negou provimento aos embargos de declaração foi disponilizada no Diário de Justiça Eletrônico (página 1077) em 24/09/2020 (quinta-feira), publicada no dia 25/09/2020 (sexta-feira), começando a contagem do prazo recursal no dia 28/09/2020 (segunda-feira). Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Assim, tem-se como publicada a decisão no dia 25/09/2020, sexta-feira, começando a contagem do prazo no dia 28/09/2020, segunda-feira. Para a interposição do recurso de apelação, o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado na forma do art. 219, do mesmo diploma processual civil: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Portanto, a contagem do prazo para a interposição da apelação teve seu termo inicial no dia 28/09/2020, segunda-feira e, final, no dia 19/10/2020, segunda-feira. No entanto, o protocolo da presente apelação registra o dia 26/10/2020 (segunda-feira), após o termo final do prazo para sua interposição. Conforme jurisprudência desta Turma, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PUBLICAÇÃO NO DJE. INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. PREVALENCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PRECEDENTES DESTA CORTE. I - A sentença apelada foi disponibilizada no Dje no dia 03 de junho de 2020 à página 836, uma quarta-feira, com a correta descrição das partes e de seus procuradores, de modo que é esta a data que deve prevalecer como ciência das partes para todos os atos processuais seguintes nos autos. II A contagem do prazo recursal somente levará em conta o acesso ao sistema PJE se tal acesso ocorrer ANTES da publicação no Dje de modo que os acessos posteriores não interrompem ou suspendem o transcurso dos prazos já iniciados com a publicação no Dje sob pena de se ter a teratológica situação acima delineada na qual são as partes que decidiriam quando teria início o prazo recursal. III - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1305858, 07277396820198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação apresentada por Telefônica Brasil SA, devido a sua intempestividade. Após a preclusão da presente decisão, voltem-me para apreciação do recurso interposto pela parte autora. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora